Tribunal: TJPA
Processo: 0818004-21.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818004-21.2024.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ROBERTO BATISTA FRANCO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por candidato que pretende a revalidação simplificada de diploma estrangeiro pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A sentença de primeiro grau denegou a segurança, decisão esta mantida em sede de apelação monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Universidade do Estado do Pará, com base em sua autonomia universitária, poderia recusar a revalidação simplificada do diploma obtido em instituição estrangeira, optando pela adoção do procedimento ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de definir as normas de seus processos de revalidação de diplomas estrangeiros.

A universidade pública possui a prerrogativa de optar pelo processo ordinário, ainda que o diploma seja oriundo de instituição credenciada no sistema ARCU-SUL. Não cabe ao Judiciário interferir nessa escolha, salvo em situações excepcionais.

O autor, ao buscar voluntariamente a revalidação pela UEPA, sujeitou-se às normas vigentes da instituição, inexistindo ilegalidade na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A autonomia universitária garante às instituições de ensino a prerrogativa de definir os procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, sem interferência judicial, salvo ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 34.512/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.09.2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS ROBERTO BATISTA FRANCO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator

que conheceu do recurso de apelação cível, porém negou-lhe provimento para manter a sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada

nos

autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita a necessidade de reforma da decisão monocrática em razão a violação a Lei n.º 9.394/96 e a

Resolução

n.º 01/2022 do CNE, mais precisamente seu art. 4º, §4º, para que seja instaurado o processo de revalidação simplificada em relação ao diploma de

medicina com seu encerramento no prazo de 90 (noventa) dias.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões recursais em id. 19826322.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação cível, porém negou-lhe provimento para manter a

sentença de 1º grau que denegou a segurança pleiteada com fundamento no art. 14, da Lei n.º 12.016/09.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada está em consonância

com jurisprudência atinente ao caso.

Nesse sentido, destaco que as Universidades possuem a opção de realizar a modalidade simplificada de revalidação de diplomas, tendo em vista o

respeito a sua autonomia constitucional, mantendo a capacidade para elaborar as normas específicas de regulamentação.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade

pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido

por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário,

porquanto o ato

decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que

configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o

processo.

Ora, a autodeterminação e auto normação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito

autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu

diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que

a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a

autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científicas, jurídicas e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada

pelo

Poder Judiciário.

Ratificando, é translúcido que a decisão monocrática proferida por este relator se encontra em total consonância com o entendimento já pacificado

por esta turma e tribunal.

Por fim, constata-se que o autor, residente no Estado de Alagoas (id. 8182137), espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a

Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitando, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os

graduados em

medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos da

fundamentação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024